Tribunal: CARF
Processo: 10830.013032/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013032/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.520 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
COLÉGIO DOM BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de lançamento tributário em processo principal (estes autos no
10830.013032/2008-11), referente ao Debcad n° 37.211.960-3, e autos em apenso de no
10830.013033/2008-66, referente ao Debcad n° 37.211.961-1, assim formalizados:
Debcad n° 37.211.960-3
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013032/2008-11
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.013032/2008-11

Crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante de R$
32.308,51 (trinta e dois mil trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos), relativo ao
período de 01/2003 a 12/2003, compreendendo as contribuições da empresa (cota
patronal), contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, conforme consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração de Obrigações
Principais – AIOP (fls. 86-94). Os levantamentos foram apurados em decorrência do
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias a que aludem os artigos 22 e
23 da Lei n° 8.212/91, por infração ao artigo 55, inciso II, da referida Lei, conforme Ato
Cancelatório de Reconhecimento de Isenção n° 21.424.1/005/2006, datado de
01/06/2006.
Debcad n° 37.211.961-1
Crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante de R$
4.975,34 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),
relativo ao período de 01, 02, 10 e 12/2003, compreendendo as contribuições destinadas
a terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc, Sebrae), incidentes sobre a remuneração paga
a segurados empregados, conforme consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração de
Obrigações Principais – AIOP (fls. 70-78), autos em apenso de no 10830.013033/2008-
66. Os levantamentos foram apurados em decorrência do cancelamento da isenção de
contribuições previdenciárias a que aludem os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91, por
infração ao artigo 55, inciso II, da referida - Lei, conforme Ato Cancelatório de
Reconhecimento de Isenção n° 21.424.1/005/2006, datado de 01/06/2006.

Intimado do lançamento tributário, o Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 146-166) tempestivamente, e apresentou documentos.
Em julgamento pela DRJ (fls. 307-318), restou mantido o lançamento da multa
aplicada, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVO PEDIDO
DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL
É condição para usufruir da isenção da cota patronal como entidade beneficiente de
assistência social a empresa requerer a mesma na forma da disposição regulamentar.
A pessoa jurídica de direito privado deverá requerer o reconhecimento da isenção a
unidade da DRF circunscricionante de seu domicílio fiscal, em formulário próprio,
juntando os documentos enumerados nos incisos I a VII do art. 208 do Decreto n°
3.048/1999 e com as condições do art. 206, incisos e parágrafos, do mesmo Decreto.
AÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO CEAS EM TUTELA ANTECIPADA.
A concessão de tutela antecipada para que o Conselho Nacional De Assistência
Social/CNAS emita o Certificado de Entidade Beneficente/CEAS não implica
revogação tácita do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção. Os limites
objetivos e subjetivos do julgado não alcançam qualquer ato de competência da Receita
Federal do Brasil, não atingindo por conseqüência o lançamento de contribuições
previdenciárias.
PROVAS.
O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação precluindo o
direito de apresentação de provas após o decurso do prazo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.013032/2008-11

O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final.
Lançamento Procedente

Intimada, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 323-347), no qual
atacou a decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 323-347) é tempestivo. Entretanto, não deve ser
conhecido pelas razões abaixo detalhadas.

Do Recurso
Tratou-se de lançamento fiscal em decorrente da perda da imunidade tributária,
referente a 2003, conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 86-94):
1 - Este relatório é parte integrante do Auto de Infração - AI 37.211.960-3, referente às
contribuições sociais patronais, destinadas à Seguridade Social e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, arrecadadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos dos artigos 2° e 3° da Lei 11.457 de 16/03/2007,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa aos
trabalhadores empregados e contribuintes individuais, bem como sobre os valores pagos
à Cooperativa de Trabalho.
2 - Através do ATO CANCELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS n° 21.424.1/005/2006, datado de 01/06/2006, foi
cancelada a isenção das contribuições de que trata os artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de
24/07/91 concedida ao Colégio Dom Barreto, por infração ao inciso II do artigo 55 da
Lei 8.212 de 24/07/91, razão pela qual o presente crédito está sendo constituído.
3 - O Lançamento do crédito previdenciário foi efetuado com base nos documentos
apresentados à Fiscalização, após recebimento do Termo de Inicio da Ação Fiscal -
TIAF, datado de 06/08/2008 e Termo de Intimação Fiscal - TIF, datado de 03/12/2008,
[...]

O Contribuinte Recorrente, em sua impugnação, já havia defendido que detinha a
liminar de sobrestamento do feito, em razão de liminar obtida judicialmente nos autos no
2008.61.05.007649-8, em tramite na 8a Vara Federal da Circunscrição Judiciária Federal de
Campinas, que (fls. 190-194):
Isto posto, defiro a tutela antecipada requerida, para determinar à ré que forneça ao
autor o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social sem a necessidade de
cumprimento dos Decretos n. 752/193, art. 2o, inciso IV, e n. 2.536/98, artigo 3o, inciso
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.013032/2008-11

VI, ou seja, de aplicação de 20% da receita bruta anual em gratuidade, bem como
suspendo os efeitos do cancelamento do referido certificado em triênio anterior (1994 a
1996), promovido pela Resolução n. 55/2004, do Conselho Nacional de Assistência
Social, publicada no Diário da União em 12/5/2004 (fl. 93).
(destaque original)

Posteriormente, sobreveio a sentença dando provimento à ação do ora Recorrente.
Desta, as partes interpuseram recurso, o qual foi recebido somente no efeito devolutivo, e
aguarda julgamento no E. Tribunal.
Por oportuno, verifica-se que a União integrou o polo passivo da relação jurídica
processual, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Pela leitura da impugnação ao lançamento, verifica-se que as questões suscitadas
pela defesa – mesmo quando requer a nulidade do lançamento – sempre tem por fundamento o
reconhecimento da imunidade tributária.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, por renúncia à
instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital